Tribunal: TJPA
Processo: 0826370-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826370-54.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO MOREIRA MARCELINO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. AÇÃO DE REVISIONAL DE APOSENTADORIA.
DECRETO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. CORRESPON
DE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.

2. O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF.

3. Diante disso, o direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32.

4. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 12 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DO ESPIRITO SANTO MOREIRA MARCELINO contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão de sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da ação de revisional de aposentadoria, julgou prescrita a pretensão da autora.

A autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 10285569), aduzindo que a sentença recorrida merece reforma, em razão do seu direito à revisão do cálculo de aposentadoria e revisão dos proventos não estar prescrita.

Contrarrazões ao recurso formulado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade, conforme ID Num. 10285572.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei ainda a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 12206192).

O Ministério Público de 2º grau, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. (ID Num. 12542568).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o direito pleiteado na inicial, qual seja, o reenquadramento decorrente da Progressão Funcional, trata-se de prestação de trato sucessivo, com a aplicação da súmula 85 do STJ, que por sua vez, dispõe:

Súmula 85 – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Importante ressaltar que sobre o tema também há a Súmula 443 do STF:

Súmula 443 – A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.

Referidas súmulas tratam de obrigações de trato sucessivo, ou seja, de obrigações devidas quando já existente o fundo de direito, que no presente caso seria o direito ao reenquadramento decorrente da Progressão Funcional.

Entretanto, vê-se que a Apelante pretende, na realidade, a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que a publicação do Decreto de progressão funcional constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.

O conjunto probatório demonstra que a Apelante se aposentou em 01/09/1994 (ID Num. 10285280 - Pág. 1), porém, apenas ingressou com a presente revisional em 04/05/2021, ou seja, deixou transcorrer in albis o prazo prescricional para demandar contra a Fazenda Pública, incidindo o fenômeno da prescrição de fundo de direito.

Digo isso, pois, após se passarem mais de 05 anos, a teor do Decreto n° 20.910/32, entre a publicação da referida aposentadoria e o ajuizamento da presente ação, ocorreu a prescrição do fundo de direito, consoante o entendimento corroborado pelas Cortes Superiores:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. SUDENE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. LEI 5.645/70.

PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO COMO ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. MATÉRIA UNIFORMIZADA, NO JULGAMENTO DO ERESP 1.449.497/PE, PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 26/08/2016, que, por sua vez, aditada pelos Declaratórios, julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II.

Discute-se, nos autos, o prazo prescricional para os servidores impugnarem o

enquadramento

funcional realizado pelo Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento

e

Gestão,

quando

da

extinção

da SUDENE,

por

não

terem sido incluídos no Plano de Classificação de Cargos,

instituído

pela

Lei

5.645/70,

com

a

consequente transformação

de

seus

cargos

nos

de

Analista de Planejamento e Orçamento.

III.

Revisitando a matéria,

a

Primeira

Seção

do

STJ

firmou entendimento

no

sentido

de

que,

no

caso, a pretensão envolve o reconhecimento

de

uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples

consectários

de

uma

posição

jurídica

já

definida, tratando-se

o

enquadramento ou reenquadramento de servidor público de

ato

único, de efeitos concretos, que não reflete uma relação de trato

sucessivo.

A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ (STJ, EREsp 1.449.497/PE, Rel.

Ministro OG FERNANDES, DJe de 03/09/2015). No mesmo sentido:

STJ, EREsp 1.428.364/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/04/2016; AgRg no AgRg no REsp 1.422.643/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2014.

IV.

Nesse

contexto,

a compreensão firmada pelo Tribunal de origem encontra-se

em

sintonia

com

a

jurisprudência

dominante no STJ, merecendo ser mantida a decisão que negou provimento ao apelo nobre, notadamente em razão de a Corte Especial do STJ, na sessão ordinária de

16/03/2016,

ter

aprovado

o

enunciado

da

Súmula 568/STJ, de seguinte

teor: "O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar

provimento

ao

recurso

quando houver entendimento dominante acerca do tema". Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 861.106/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no HC 202.709/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 25/04/2016.

V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1464265/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 22/11/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO, PARA CONTAGEM DE TEMPO INSALUBRE, EXERCIDO DURANTE O REGIME CELETISTA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito" (STJ, AgRg no REsp 1.394.836/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014). II. De fato, "esta Corte tem entendimento de que, em casos como este, que visa a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício, ocorre a prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. No caso dos autos, em que a servidora pública federal aposentou-se em 11.2.1999 e só ajuizou ação para revisão da aposentadoria em 17.6.2008, ocorreu a prescrição do fundo de direito" (STJ, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2012). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/11/2014; STJ, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014. III. Os precedentes apontados no Agravo Regimental (STJ, AgRg no AREsp 473.260/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014; STJ REsp 1.397.103/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2014) cuidam de situações jurídicas diversas daquela debatida nos autos. Com efeito, referidos processos envolviam discussão acerca do Regime Geral da Previdência Social, em que as partes buscavam a revisão de seus respectivos benefícios previdenciários, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o que não é o caso dos autos, em que o agravante é servidor público federal, pertencente ao quadro de pessoal da União. Acrescente-se, ademais, que, no primeiro precedente, sequer foi discutida a questão da prescrição do fundo de direito, enquanto, no segundo, o tema prescrição foi examinado à luz do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, aplicável aos benefícios suportados pelo próprio INSS, situação diversa da dos autos, em que os proventos de aposentadoria são suportados pela União. IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1251291 RS 2011/0097379-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2015)

Desta forma, notório que o direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento da publicação do Decreto, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, conforme destacado no ilustre parecer ministerial:

(...) Dessa forma, tendo a Apelante requerido judicialmente a retificação da Portaria que lhe concedeu a aposentaria somente após cinco anos de sua publicação, este Procurador de Justiça não vislumbra razões para a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/08/2024